Tribunal: TJDFT
Processo: 0719998-77.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. MANUTENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

I - A ação originária versa sobre a execução de contrato de honorários advocatícios.

II - A sentença proferida nos embargos opostos pelos executados declarou a extinção do processo e a decisão foi confirmada quando do julgamento da apelação.

III - O recurso especial interposto pelo agravante/exequente, ainda em fase de apreciação dos requisitos de admissibilidade, não é dotado ex lege de efeito suspensivo, nem consta que tal efeito tenha sido requerido (CPC, art. 1.029, § 5o, I). Assim sendo, é de rigor a aplicação da regra segundo a qual os “recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso” (CPC, art. 995). Anote-se que não se vislumbra a probabilidade de dano irreparável, porquanto não há elementos a indicar que os agravados, em caso de eventual provimento do recurso especial, não terão condições de pagar a dívida em discussão.

IV - Negou-se provimento ao recurso.